Tribunal: STJ
Processo: 0000544-47.2015.8.22.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2682573 - RO(2024/0241617-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADOS
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE PAUTA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS N. 7 E
211, STJ. USO SUCESSIVO E ABUSIVO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, ao apreciar
primeiros embargos de declaração interpostos em agravo regimental em recurso especial
criminal, rejeitou-os com integração da fundamentação e sem atribuição de efeitos
infringentes.
2. O acórdão embargado fixou como premissas: (i) agravo regimental em matéria penal
julgado em mesa, nos termos dos arts. 91 e 258 do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, sem necessidade de inclusão em pauta, intimação prévia ou
sustentação oral; (ii) prequestionamento ficto, na forma do
do CPC,
art. 1.025
dependente cumulativamente de embargos de declaração na origem com indicação
expressa dos dispositivos legais tidos por omitidos e de alegação de violação aos arts.
1.022 do CPC ou 619 do CPP nas razões do recurso especial, requisitos não atendidos
quanto à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) e à tempestividade das
Documento eletrônico VDA56576155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 231cdf7f-f276-473d-b850-10c61813d5f1

prorrogações de interceptação (art. 5o da
); (iii) aferição da higidez da
Lei n. 9.296/1996
cadeia de custódia, da necessidade das prorrogações de interceptação, da absolvição e da
aplicação do redutor do
§ 4o, da
demandando reexame fático-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
probatório, atraindo a
; e (iv) questões constitucionais reservadas ao
Súmula n. 7/STJ
Supremo Tribunal Federal.
3. Nos novos embargos, a parte embargante alega nulidade do julgamento do agravo
regimental por ausência de ciência útil de pauta e cerceamento de participação síncrona,
erro de premissa na aplicação da Súmula n. 211, STJ e necessidade de individualização
do exame quanto ao embargante, negativa de prestação jurisdicional na origem, omissão
e contradição na aplicação da Súmula n. 7, STJ às nulidades formais e documentais,
pedido subsidiário de anulação do acórdão dos embargos na origem com retorno ao
Tribunal de Justiça, prequestionamento constitucional qualificado e atribuição de efeitos
infringentes, inclusive com anulação do julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa quanto: (i) à nulidade do
julgamento do agravo regimental por falta de intimação prévia de pauta e
impossibilidade de participação síncrona; (ii) à aplicação da Súmula n. 211, STJ, em
especial aos requisitos do prequestionamento ficto do
do CPC no tocante à
art. 1.025
cadeia de custódia e às prorrogações de interceptação telefônica; (iii) à incidência da
Súmula n. 7, STJ sobre alegadas nulidades formais e documentais relativas à cadeia de
custódia, interceptações telefônicas, absolvição e redutor do
§ 4o, da
art. 33,
; (iv) à alegada incongruência entre o afastamento da negativa de
Lei n. 11.343/2006
prestação jurisdicional e a manutenção do óbice do prequestionamento; (v) ao pedido de
anulação do acórdão dos embargos na origem com retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça; (vi) ao prequestionamento constitucional qualificado; e (vii) ao manejo sucessivo
dos embargos de declaração e à possibilidade de certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP restringe os embargos de declaração, na seara penal, à correção de
art. 619
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reiteração de teses já apreciadas.
6. A preliminar de nulidade do julgamento do agravo regimental por ausência de inclusão
em pauta e de intimação prévia foi expressamente apreciada e rejeitada no acórdão
embargado, que aplicou os arts. 91 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e a jurisprudência da Quinta Turma, segundo a qual o agravo regimental em
matéria penal é julgado em mesa, dispensando inclusão em pauta, intimação prévia e
sustentação oral, inexistindo omissão ou obscuridade a sanar.
7. A incidência da Súmula n. 211, STJ foi fundamentada em dois requisitos cumulativos
do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC): (i) oposição de embargos de declaração
na origem com indicação expressa dos dispositivos legais omitidos; e (ii) alegação de
violação ao
do CPC ou ao
do CPP nas razões do recurso especial, de
art. 1.022
art. 619
modo que a existência deste segundo requisito nas razões recursais não supre a ausência
do primeiro quanto aos arts. 158-A a 158-F do CPP e ao
o da
,
art. 5
Lei n. 9.296/1996
inexistindo erro de premissa.
8. A leitura dos embargos de declaração opostos na origem revela que as questões ali
formuladas referiam-se a obscuridade sobre provas de materialidade e autoria e a
divergência com precedentes relativos ao
da Lei de Drogas, sem indicação
art. 33
expressa e individualizada dos arts. 158-A a 158-F do CPP e do
o da
art. 5
como dispositivos omitidos, de modo que o primeiro requisito do
Lei n. 9.296/1996
prequestionamento ficto não foi satisfeito.
9. A aplicação da Súmula n. 7, STJ foi adequadamente justificada ao se concluir que a
aferição da higidez da cadeia de custódia e da necessidade das prorrogações de
interceptações, bem como a análise das pretensões de absolvição e de aplicação do
redutor do
§ 4o, da
, demandam incursão no acervo fático-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56576155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 231cdf7f-f276-473d-b850-10c61813d5f1

probatório e documental, não se limitando a exame abstrato de legalidade, o que afasta a
alegada omissão ou contradição.
10. Não há incongruência entre o afastamento da negativa de prestação jurisdicional e a
manutenção do óbice da Súmula n. 211, STJ, pois é possível que o tribunal de origem
enfrente de forma suficiente as questões relevantes da causa, afastando a negativa de
prestação jurisdicional, sem, entretanto, examinar especificamente todos os dispositivos
infraconstitucionais invocados, hipótese em que subsiste a ausência de
prequestionamento.
11. O pedido de anulação do acórdão dos embargos de declaração na origem, com
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, não se amolda à finalidade integrativa dos
embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça, por implicar rediscussão da
admissibilidade do recurso especial já definitivamente decidida, e não mera correção de
vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
12. O pleito de prequestionamento constitucional qualificado, fundado em suposta
violação aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição
Federal, não pode ser acolhido em sede de recurso especial, porquanto a apreciação de
eventual ofensa direta à Constituição Federal é da competência do Supremo Tribunal
Federal, como já consignado no acórdão embargado.
13. A oposição de segundos embargos de declaração, com teses substancialmente
idênticas às já apreciadas e rejeitadas nos primeiros embargos, sem demonstração de
vício superveniente, configura uso abusivo da via integrativa, autorizando, após a
publicação do acórdão e a regular intimação das partes, a certificação do trânsito em
julgado e a baixa imediata dos autos à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, no Superior Tribunal de Justiça, é julgado em
mesa, nos termos dos arts. 91 e 258 do seu Regimento Interno, dispensando inclusão em
pauta, intimação prévia e sustentação oral.
2. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige, cumulativamente,
art. 1.025
embargos de declaração na origem com indicação expressa dos dispositivos tidos por
omitidos e alegação de violação ao
do CPC ou ao
do CPP nas razões
art. 1.022
art. 619
do recurso especial.
3. A aferição, no recurso especial, da higidez da cadeia de custódia, da necessidade das
prorrogações de interceptações telefônicas, da absolvição e da aplicação do redutor do
§ 4o, da
, em casos como o dos autos, demanda reexame do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
acervo fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ.
4. O afastamento da negativa de prestação jurisdicional não afasta, por si só, o óbice da
Súmula n. 211, STJ, quando o tribunal de origem não enfrenta especificamente os
dispositivos infraconstitucionais indicados pela parte.
5. Embargos de declaração não se prestam a anular acórdão de embargos na origem nem
a rediscutir a admissibilidade do recurso especial, limitando-se à integração ou correção
de vícios do próprio acórdão embargado.
6. Não cabe, em recurso especial, prequestionamento constitucional qualificado, por ser a
apreciação de eventual violação direta à Constituição Federal matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
7. A oposição sucessiva e infundada de embargos de declaração, sem indicação de vícios
novos, caracteriza uso abusivo da via integrativa e autoriza a certificação do trânsito em
julgado e a baixa dos autos à origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620, 158-A a 158-F; CPC, arts. 1.022,
1.025, 489, § 1o, VI;
arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX;
CF/1988,
,
o;
,
§ 4o; Regimento Interno do STJ,
Lei n. 9.296/1996 art. 5 Lei n. 11.343/2006 art. 33,
arts. 91 e 258.
Documento eletrônico VDA56576155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 231cdf7f-f276-473d-b850-10c61813d5f1

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta
REsp n. 2.037.437/AM
Turma, j.
DJe
STJ,
, Quarta Turma, j.
17/10/2023,
24/10/2023;
REsp n. 2.055.472/SP
DJEN
STJ, AgRg nos EDcl no
,
16/12/2025,
19/12/2025;
AREsp n. 2.674.130/MG
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
, Quinta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.802.258/SC
10/3/2026,
17/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56576155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 231cdf7f-f276-473d-b850-10c61813d5f1

EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2682573 - RO(2024/0241617-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADOS
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE PAUTA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SÚMULAS N. 7 E
211, STJ. USO SUCESSIVO E ABUSIVO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
DO FEITO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que, ao apreciar
primeiros embargos de declaração interpostos em agravo regimental em recurso especial
criminal, rejeitou-os com integração da fundamentação e sem atribuição de efeitos
infringentes.
2. O acórdão embargado fixou como premissas: (i) agravo regimental em matéria penal
julgado em mesa, nos termos dos arts. 91 e 258 do Regimento Interno do Superior
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

Tribunal de Justiça, sem necessidade de inclusão em pauta, intimação prévia ou
sustentação oral; (ii) prequestionamento ficto, na forma do
do CPC,
art. 1.025
dependente cumulativamente de embargos de declaração na origem com indicação
expressa dos dispositivos legais tidos por omitidos e de alegação de violação aos arts.
1.022 do CPC ou 619 do CPP nas razões do recurso especial, requisitos não atendidos
quanto à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) e à tempestividade das
prorrogações de interceptação (art. 5o da
); (iii) aferição da higidez da
Lei n. 9.296/1996
cadeia de custódia, da necessidade das prorrogações de interceptação, da absolvição e da
aplicação do redutor do
§ 4o, da
demandando reexame fático-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
probatório, atraindo a
; e (iv) questões constitucionais reservadas ao
Súmula n. 7/STJ
Supremo Tribunal Federal.
3. Nos novos embargos, a parte embargante alega nulidade do julgamento do agravo
regimental por ausência de ciência útil de pauta e cerceamento de participação síncrona,
erro de premissa na aplicação da Súmula n. 211, STJ e necessidade de individualização
do exame quanto ao embargante, negativa de prestação jurisdicional na origem, omissão
e contradição na aplicação da Súmula n. 7, STJ às nulidades formais e documentais,
pedido subsidiário de anulação do acórdão dos embargos na origem com retorno ao
Tribunal de Justiça, prequestionamento constitucional qualificado e atribuição de efeitos
infringentes, inclusive com anulação do julgamento colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa quanto: (i) à nulidade do
julgamento do agravo regimental por falta de intimação prévia de pauta e
impossibilidade de participação síncrona; (ii) à aplicação da Súmula n. 211, STJ, em
especial aos requisitos do prequestionamento ficto do
do CPC no tocante à
art. 1.025
cadeia de custódia e às prorrogações de interceptação telefônica; (iii) à incidência da
Súmula n. 7, STJ sobre alegadas nulidades formais e documentais relativas à cadeia de
custódia, interceptações telefônicas, absolvição e redutor do
§ 4o, da
art. 33,
; (iv) à alegada incongruência entre o afastamento da negativa de
Lei n. 11.343/2006
prestação jurisdicional e a manutenção do óbice do prequestionamento; (v) ao pedido de
anulação do acórdão dos embargos na origem com retorno dos autos ao Tribunal de
Justiça; (vi) ao prequestionamento constitucional qualificado; e (vii) ao manejo sucessivo
dos embargos de declaração e à possibilidade de certificação do trânsito em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
do CPP restringe os embargos de declaração, na seara penal, à correção de
art. 619
omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do
mérito nem à reiteração de teses já apreciadas.
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

6. A preliminar de nulidade do julgamento do agravo regimental por ausência de inclusão
em pauta e de intimação prévia foi expressamente apreciada e rejeitada no acórdão
embargado, que aplicou os arts. 91 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça e a jurisprudência da Quinta Turma, segundo a qual o agravo regimental em
matéria penal é julgado em mesa, dispensando inclusão em pauta, intimação prévia e
sustentação oral, inexistindo omissão ou obscuridade a sanar.
7. A incidência da Súmula n. 211, STJ foi fundamentada em dois requisitos cumulativos
do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC): (i) oposição de embargos de declaração
na origem com indicação expressa dos dispositivos legais omitidos; e (ii) alegação de
violação ao
do CPC ou ao
do CPP nas razões do recurso especial, de
art. 1.022
art. 619
modo que a existência deste segundo requisito nas razões recursais não supre a ausência
do primeiro quanto aos arts. 158-A a 158-F do CPP e ao
o da
,
art. 5
Lei n. 9.296/1996
inexistindo erro de premissa.
8. A leitura dos embargos de declaração opostos na origem revela que as questões ali
formuladas referiam-se a obscuridade sobre provas de materialidade e autoria e a
divergência com precedentes relativos ao
da Lei de Drogas, sem indicação
art. 33
expressa e individualizada dos arts. 158-A a 158-F do CPP e do
o da
art. 5
como dispositivos omitidos, de modo que o primeiro requisito do
Lei n. 9.296/1996
prequestionamento ficto não foi satisfeito.
9. A aplicação da Súmula n. 7, STJ foi adequadamente justificada ao se concluir que a
aferição da higidez da cadeia de custódia e da necessidade das prorrogações de
interceptações, bem como a análise das pretensões de absolvição e de aplicação do
redutor do
§ 4o, da
, demandam incursão no acervo fático-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
probatório e documental, não se limitando a exame abstrato de legalidade, o que afasta a
alegada omissão ou contradição.
10. Não há incongruência entre o afastamento da negativa de prestação jurisdicional e a
manutenção do óbice da Súmula n. 211, STJ, pois é possível que o tribunal de origem
enfrente de forma suficiente as questões relevantes da causa, afastando a negativa de
prestação jurisdicional, sem, entretanto, examinar especificamente todos os dispositivos
infraconstitucionais invocados, hipótese em que subsiste a ausência de
prequestionamento.
11. O pedido de anulação do acórdão dos embargos de declaração na origem, com
retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, não se amolda à finalidade integrativa dos
embargos de declaração no Superior Tribunal de Justiça, por implicar rediscussão da
admissibilidade do recurso especial já definitivamente decidida, e não mera correção de
vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.
12. O pleito de prequestionamento constitucional qualificado, fundado em suposta
violação aos arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

Federal, não pode ser acolhido em sede de recurso especial, porquanto a apreciação de
eventual ofensa direta à Constituição Federal é da competência do Supremo Tribunal
Federal, como já consignado no acórdão embargado.
13. A oposição de segundos embargos de declaração, com teses substancialmente
idênticas às já apreciadas e rejeitadas nos primeiros embargos, sem demonstração de
vício superveniente, configura uso abusivo da via integrativa, autorizando, após a
publicação do acórdão e a regular intimação das partes, a certificação do trânsito em
julgado e a baixa imediata dos autos à origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, no Superior Tribunal de Justiça, é julgado em
mesa, nos termos dos arts. 91 e 258 do seu Regimento Interno, dispensando inclusão em
pauta, intimação prévia e sustentação oral.
2. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige, cumulativamente,
art. 1.025
embargos de declaração na origem com indicação expressa dos dispositivos tidos por
omitidos e alegação de violação ao
do CPC ou ao
do CPP nas razões
art. 1.022
art. 619
do recurso especial.
3. A aferição, no recurso especial, da higidez da cadeia de custódia, da necessidade das
prorrogações de interceptações telefônicas, da absolvição e da aplicação do redutor do
§ 4o, da
, em casos como o dos autos, demanda reexame do
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
acervo fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7, STJ.
4. O afastamento da negativa de prestação jurisdicional não afasta, por si só, o óbice da
Súmula n. 211, STJ, quando o tribunal de origem não enfrenta especificamente os
dispositivos infraconstitucionais indicados pela parte.
5. Embargos de declaração não se prestam a anular acórdão de embargos na origem nem
a rediscutir a admissibilidade do recurso especial, limitando-se à integração ou correção
de vícios do próprio acórdão embargado.
6. Não cabe, em recurso especial, prequestionamento constitucional qualificado, por ser a
apreciação de eventual violação direta à Constituição Federal matéria reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
7. A oposição sucessiva e infundada de embargos de declaração, sem indicação de vícios
novos, caracteriza uso abusivo da via integrativa e autoriza a certificação do trânsito em
julgado e a baixa dos autos à origem.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620, 158-A a 158-F; CPC, arts. 1.022,
1.025, 489, § 1o, VI;
arts. 5o, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX;
CF/1988,
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

,
o;
,
§ 4o; Regimento Interno do STJ,
Lei n. 9.296/1996 art. 5 Lei n. 11.343/2006 art. 33,
arts. 91 e 258.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Quinta
REsp n. 2.037.437/AM
Turma, j.
DJe
STJ,
, Quarta Turma, j.
17/10/2023,
24/10/2023;
REsp n. 2.055.472/SP
DJEN
STJ, AgRg nos EDcl no
,
16/12/2025,
19/12/2025;
AREsp n. 2.674.130/MG
Quinta Turma, j.
DJEN
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
22/4/2025,
29/4/2025;
, Quinta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.802.258/SC
10/3/2026,
17/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VAGNER BERTOLOMEU
PAESE contra acórdão desta Quinta Turma que, ao apreciar os primeiros embargos
declaratórios, rejeitou-os com integração da fundamentação, sem atribuição de efeitos
infringentes (fls. 2745–2747).
Registro que o acórdão embargado fixou quatro questões: (i) o agravo
regimental em matéria penal é julgado em mesa, nos termos dos arts. 91 e 258 do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sem necessidade de inclusão em
pauta, intimação prévia ou sustentação oral; (ii) o prequestionamento ficto, na forma do
do CPC, exige cumulativamente a oposição de embargos de declaração na
art. 1.025
origem com indicação expressa dos dispositivos legais tidos por omitidos e a alegação de
violação aos arts. 1.022 do CPC ou 619 do CPP nas razões do recurso especial, requisitos
não atendidos quanto à cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) e à
tempestividade das prorrogações de interceptação (art. 5o da
); (iii)
Lei n. 9.296/1996
aferir a higidez da cadeia de custódia e a necessidade das prorrogações demanda reexame
fático-probatório, incidindo a
, assim como as pretensões de absolvição
Súmula n. 7/STJ
e de aplicação do redutor do
§ 4o, da
; e (iv) questões
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
constitucionais são reservadas ao Supremo Tribunal Federal.
Nos presentes embargos (fls. 2759–2774), protocolados em
o
18/3/2026,
embargante alega, em preliminar, nulidade do julgamento do agravo regimental por
ausência de ciência útil de pauta e cerceamento de participação síncrona, sustentando que
houve inclusão em mesa com intervalo reduzido entre a disponibilização e a sessão, sem
resposta ao pedido expresso de intimação e de participação (fls. 2760–2763). No mérito,
aponta erro de premissa na aplicação da
, afirmando que o recurso
Súmula n. 211/STJ
especial continha alegação de violação aos arts. 619 e 620 do CPP e 1.022 do CPC, e
requer individualização do exame quanto ao embargante (fls. 2763–2764). Sustenta
negativa de prestação jurisdicional na origem (fls. 2765–2766), omissão e contradição na
aplicação da
às nulidades formais e documentais (fls. 2766–2767) e
Súmula n. 7/STJ
pede pronunciamento sobre via subsidiária de anulação do acórdão dos embargos na
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

origem, com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (fls. 2767–
2768). Requer prequestionamento constitucional qualificado (fls. 2768–2771) e
atribuição de efeitos infringentes, inclusive com anulação do julgamento colegiado (fls.
2771–2773).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, na esfera criminal, são regidos pelo
do
art. 619
CPP, cabendo-lhes sanar omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição existente no
julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reiteração de teses já
apreciadas, ainda que sob o rótulo de vícios integrativos.
A preliminar de nulidade do julgamento do agravo regimental por falta de
intimação prévia de pauta foi expressamente enfrentada e rejeitada no acórdão
embargado (fl. 2746), que assentou que o agravo regimental em matéria penal é julgado
em mesa, conforme os arts. 91 e 258 do Regimento Interno, dispensando inclusão em
pauta, intimação prévia e sustentação oral.
Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Quinta Turma,
inclusive em precedente de minha relatoria nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.037.437/AM
(j.
DJe
, no qual consignei que o julgamento do agravo
17/10/2023,
24/10/2023)
regimental na esfera criminal independe de prévia inclusão em pauta. A propósito, segue
o acórdão:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
POSSIBILIDADE
DE
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS,
DE
OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. PLEITO DE
PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO.
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.
I - Destaque-se, ab initio, que, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte, são cabíveis embargos declaratórios quando
houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou
obscuridade a ser sanada. Além disso, é cediço que os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se
a decisão embargada, repito, não padecer dos vícios que autorizariam a
sua interposição.
II - Consoante se denota, no que se refere aos argumentos de
que há omissão quanto às teses de que houve prequestionamento
implícito e de que inexiste manifestação a respeito da possibilidade de
concessão de habeas corpus, de ofício, verifico que, ao contrário do que
sustenta o embargante, o julgado recorrido não padece de qualquer
vício, porquanto decidiu fundamentadamente as questões trazidas à sua
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário
aos interesses do insurgente. Quanto aos temas, o que pretende o
embargante, na verdade, é o reexame de matéria já julgada, situação
que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
III - De fato, está expressamente registrada inocorrência do
prequestionamento implícito, o qual se configura quando a Corte
originária discute a matéria sob o enfoque suscitado no recurso especial,
porém sem mencionar, explicitamente, o dispositivo de lei indicado
como violado nas razões recursais, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que não exsurge dos autos qualquer debate efetivo a respeito
das teses jurídicas expendidas na seara recursal, ainda mais quando se
considera que o recurso integrativo oposto na origem sequer foi
conhecido.
IV - Demais, restou expressamente consignado, no acórdão
embargado, que é descabido postular a concessão de habeas corpus, de
ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a
inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se
dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a
existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Quantos
aos sobreditos pontos, portanto, verifico que não há, na decisão
embargada, as omissões mencionadas pelo embargante.
V - Com efeito, tais questionamentos e a repetição das
supracitadas questões traduzem, a bem da verdade, mero
inconformismo com o que decidido nos autos, desde as instâncias
singelas até os recursos anteriormente interpostos neste STJ, situação
que enseja, a mais não poder, o revolvimento do quanto já sobejamente
decidido nos autos, e, repita-se, é providência incabível na via eleita.
VI - Contudo, no que se refere especificamente ao pedido de
prévia intimação para a sessão de julgamento do agravo regimental, o
julgado comporta esclarecimento. Com efeito, registrou o acórdão
embargado, quanto ao tema, que o pleito seria inviável, pois, nos termos
do
do RISTJ, o julgamento do agravo regimental e dos
art. 258
embargos de declaração, na esfera criminal, não admite sustentação oral
e independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em
mesa para julgamento.
VII - Entretanto, deve-se esclarecer que a adequada
compreensão do tema é a de que é incabível o pedido de intimação
prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque
o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora cabível a
sustentação oral, independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que
são levados em mesa para julgamento, nos termos do
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro
REsp n. 2.037.437/AM
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2023,
)
24/10/2023.
Inexiste omissão ou obscuridade quanto a esse ponto, que já foi decidido de
forma clara.
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

No que toca à alegação de erro de premissa na aplicação da Súmula n. 211/STJ
, cumpre enfrentar a questão com a precisão que ela reclama. O embargante afirma que o
recurso especial (fls. 1804–1863) continha alegação de violação aos arts. 619 e 620 do
CPP e 1.022 do CPC (fls. 1826 e 1856–1859), de modo que o acórdão embargado teria
incorrido em erro ao assentar o não atendimento dos requisitos do prequestionamento
ficto.
Ocorre que a incidência da
, tal como fixada no acórdão de
Súmula n. 211/STJ
(fl. 2746), não se fundamentou exclusivamente nesse aspecto.
11/3/2026
Assenta-se em dois pilares autônomos e cumulativos, conforme exigido pelo
do CPC: primeiro, que os embargos de declaração na origem contenham
art. 1.025
indicação expressa dos dispositivos legais tidos por omitidos; segundo, que as razões do
recurso especial invoquem violação ao
do CPC ou ao
do CPP.
art. 1.022
art. 619
Quanto ao primeiro requisito, a análise dos embargos de declaração opostos
na origem (fls. 1795–1803) revela que as nove questões formuladas pela defesa
versavam sobre obscuridade quanto a provas judiciais de materialidade e autoria e
divergência com precedentes sobre o
da Lei de Drogas (fls. 1796–1797), sem
art. 33
indicação expressa e particularizada dos arts. 158-A a 158-F do CPP e do
o da
art. 5
como dispositivos legais omitidos pelo acórdão de apelação.
Lei n. 9.296/1996
Esse primeiro requisito, portanto, não foi satisfeito, independentemente do
que conste nas razões do recurso especial quanto à alegação de violação ao
do
art. 619
CPP.
A exigência cumulativa encontra respaldo na orientação firmada nestsa corte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL E
PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6o, § 7o-A, E 47 DA
.
LEI 11.101/2005
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. PREJUDICADA A
ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Ausência de prequestionamento quanto ao
o, § 7o-A,
art. 6
da
. O dispositivo não foi expressamente debatido pela
Lei 11.101/2005
Corte originária. Ademais, os embargos de declaração opostos não
apontaram o referido artigo a fim de sanar a omissão ou prequestionar a
matéria, incidindo, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Ausência de prequestionamento quanto ao
da
art. 47
sob o enfoque apontado no recurso especial. O
Lei 11.101/2005
Tribunal estadual não analisou o dispositivo sob a perspectiva do
princípio da preservação da empresa relacionada à constrição de valores
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

essenciais ao soerguimento, resultando no óbice da Súmula 211 do STJ.
Para que se configure o prequestionamento, é indispensável que o
acórdão recorrido contenha pronunciamento sobre as teses jurídicas em
torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados.
3. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC
art. 1.025
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração, a
parte recorrente suscita a violação ao
do mesmo diploma, o
art. 1.022
que não ocorreu no caso.
4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. Havendo
óbices impostos à admissão do recurso especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional, fica prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial pela alínea "c", referente aos mesmos dispositivos de lei
federal.
5. Recurso especial não conhecido
,
(REsp n. 2.055.472/SP
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.
Não há, portanto, erro de premissa, e sim fundamento autônomo suficiente
para a manutenção do óbice.
A omissão e a contradição apontadas na incidência da Súmula n. 7/STJ
também foram objeto de enfrentamento no acórdão embargado, que registrou que aferir a
higidez da cadeia de custódia e a necessidade das prorrogações de interceptações
demanda reexame do acervo fático-probatório e documental (fl. 2746).
O embargante reitera a distinção entre controle de legalidade e reexame
probatório, tese que já foi analisada e rejeitada. A fundamentação do julgado é coerente
ao concluir que, no caso concreto, a verificação das nulidades suscitadas pressupõe
incursão no conjunto probatório, não se limitando a exame meramente abstrato de
requisitos legais.
A jurisprudência desta Corte corrobora essa orientação:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DAS PROVAS
POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO
ESPECIAL.
DUPLO
CONTROLE.
AGRAVO
REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no âmbito
do agravo regimental não se admite que a parte, pretendendo a análise
de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de
pedir formuladas na petição inicial ou no recurso" (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
943.502/CE,
19/2/2025,
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

DJEN de
. Assim, inviável o exame da alegação de nulidade
24/2/2025)
da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, porquanto não
ventilada no agravo em recurso especial, constituindo inovação recursal.
2. As instâncias ordinárias concluíram que não houve mácula
na cadeia de custódia dos vestígios arrecadados pelos policiais militares
no ensejo da prisão em flagrante e que não há indício algum de que
tenha ocorrido manipulação indevida, adulteração ou alteração da prova.
3. Para refutar a conclusão da jurisdição ordinária sobre a
higidez da prova, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme
Súmula n. 7 do STJ.
4. O juízo de admissibilidade do recurso especial se sujeita a
duplo controle, "não estando esta Corte Superior vinculada às
manifestações do Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais, já
que se trata de juízo provisório, pertencendo a esta Corte o juízo
definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em relação ao
mérito" (AgInt no
, relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.533.832/SP
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
22/11/2024)
5. Diante da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, é
descabido o exame dos argumentos recursais (matéria de mérito), na
medida que o recurso especial não ultrapassou o juízo de
admissibilidade.
6. A concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso.
7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão,
desprovido [...] (AgRg nos EDcl no
, relator
AREsp n. 2.674.130/MG
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
29/4/2025.
A suposta incongruência entre o afastamento da negativa de prestação
jurisdicional e a incidência da
tampouco configura vício embargável.
Súmula n. 211/STJ
A origem pode ter enfrentado as questões relevantes da causa de forma suficiente,
afastando a negativa de prestação, sem que tenha apreciado especificamente todos os
dispositivos legais invocados pela defesa. As conclusões são compatíveis:
fundamentação suficiente afasta a negativa de prestação jurisdicional, ao passo que a
ausência de debate sobre determinados dispositivos mantém o óbice do
prequestionamento. O acórdão embargado esclareceu essa questão de forma expressa (fl.
2746).
Quanto ao pedido de via subsidiária de anulação do acórdão dos embargos na
origem, com retorno ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (fls. 2767–2768), a
pretensão não se amolda à finalidade dos embargos declaratórios. A 2a Câmara Criminal
do
ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo ora embargante (fls.
TJ/RO,
1795–1803), rejeitou-os por unanimidade, afirmando ter o acórdão de apelação
individualizado condutas e enfrentado provas judicializadas, além de esclarecer que não
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

há dever de enfrentar precedentes persuasivos, nos termos do
§ 1o, VI, do CPC
art. 489,
(fls. 1800–1803). A análise dessa pretensão demandaria rediscussão da admissibilidade
do recurso especial, definitivamente decidida neste feito, e não a mera integração do
julgado.
A pretensão de prequestionamento constitucional qualificado dos arts. 5o,
incisos XXXV, LIV, LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 2768–2771)
não encontra acolhida nesta sede. Eventual violação direta à Constituição é matéria
reservada ao Supremo Tribunal Federal, conforme já fixado no acórdão embargado (fl.
2746).
Assinalo que os presentes embargos constituem a segunda oposição de
medida integrativa neste feito, com teses substancialmente coincidentes com as dos
primeiros embargos (fls. 2722–2738), já rejeitados com integração da fundamentação
pelo acórdão de
A reiteração de argumentos expressamente enfrentados, sem
11/3/2026.
demonstração de vício integrativo superveniente, caracteriza uso abusivo da via dos
embargos declaratórios. A propósito, nos EDcl nos EDcl no AgRg no
(Quinta Turma, de minha relatoria, j.
DJe
AREsp n. 2.802.258/SC
10/3/2026,
17/3/2026)
, consignei que a oposição sucessiva e infundada de embargos de declaração, sem a
indicação de vícios novos, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa
imediata dos autos.
Ante o exposto,
os embargos de declaração, com determinação de
rejeito
imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56576136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/05/2026 19:41:58
Código de Controle do Documento: d73b866c-908c-4717-b06a-46f464c9e84a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0241617-9
AREsp 2.682.573 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005444720158220010 5444720158220010
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLAUDECIR RAMOS
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
AGRAVANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
ADVOGADA
: KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
AGRAVANTE
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
AGRAVANTE
: RAFAEL VIEIRA
AGRAVANTE
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
AGRAVANTE
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CORRÉU
: UDSON DA SILVA
CORRÉU
: NATIELE GOMES PEREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: WESLLEY EVANGELISTA BATISTA
CORRÉU
: DION WESLEI VERISSIMO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: VAGNER BERTOLOMEU PAESE
ADVOGADA
: DANIELLE VIEIRA MANZINI - PR083482
ADVOGADA
: KATICILENE LIMA DA SILVA - RO004038
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: CLAUDECIR RAMOS
INTERES.
: MARIA APARECIDA DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR DA SILVA - RO004502
CLEDERSON VIANA ALVES - RO001087
INTERES.
: GILMAR RODRIGUES BOTELHO
INTERES.
: RAFAEL VIEIRA
INTERES.
: VANILDO BERTOLOMEU PAESE
INTERES.
: WESLEY TABORGA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
C5422455519805<08300;@
2024/0241617-9 - AREsp 2682573 Petição : 2026/0025139-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:21
Código de Controle do Documento: 7A092755-A532-4FE8-BEE8-3A27E1ECD363

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0241617-9
AREsp 2.682.573 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455519805<08300;@
2024/0241617-9 - AREsp 2682573 Petição : 2026/0025139-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56480590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 12:18:21
Código de Controle do Documento: 7A092755-A532-4FE8-BEE8-3A27E1ECD363